Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732820-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Tratam os autos originários de pleito que busca promover a liquidação provisória de sentença coletiva (ACP no 94.8514-1/Recurso Especial 1.319.232/DF), por meio das quais busca a parte autora, ao cabo, a condenação da instituição financeira a proceder ao recalculo do valor pago em razão dos financiamentos por meio de cédulas de crédito rurais de modo a considerar indevidas cobranças apuradas, inclusive, em março de 1990. Ocorre que a aludida ação civil pública, cujo título judicial ampara a pretensão da parte autora, ainda que em sede preparatória, não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, autuado sob o recurso extraordinário n. 1.445.162/DF, o qual teve a repercussão geral reconhecida com o estabelecimento do seguinte tema: “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (DJE publicado em 23/2/2024). Verifico, outrossim, que em 11/3/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. Alexandre de Moraes, com o seguinte teor: (...) “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. – grifo nosso Com efeito, não faz sentido a continuidade de demandas relativas ao tema afetado, notadamente envolvendo o aludido critério de correção em contratos rurais nos termos postos alhures, enquanto não estabelecida a viabilidade definitiva de tal tese, cuja apreciação pelo STF orientará de maneira vinculante todas as demandas aforadas em território nacional. Dessa feita, estando o feito originário, bem assim a presente irresignação recursal, abarcados pelo Tema 1.290/STF em virtude da coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, deve ser observado o sobrestamento determinado pela Suprema Corte. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, com base na determinação exarada pelo relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que suspenda o processo originário, cadastrando como motivo a existência de decisão do relator em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.290/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator